Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012424-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONI ALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.695.301-95 (PACIENTE), DAVID DA SILVA - CPF: 056.892.931-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR VIDOR MACHADO - CPF: 016.012.361-58 (VÍTIMA), VIDAL AGUIAR DA SILVA - CPF: 356.710.501-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA E NA PRESUNÇÃO DE FUGA –

RÉU PRIMÁRIO E QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente se o agente é primário e comprovou vínculo com o distrito da culpa.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Roni Aldo Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Conforme consignado à p. 645 (Id. 46425479):

“
(...) A impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente no dia 5.6.2020, pela prática, em tese, do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, primeira parte, c/c o art. 14, inciso II), ocorrido no dia 2.3.2020, contra a vítima Antenor Vidor Machado, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública.

Assevera que o decreto de prisão se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato do delito perpetrado, utilizando-se o magistrado a quo de fundamentação extremamente vaga e genérica, sem trazer qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente ou o perigo gerado pela sua liberdade.

Reforça que a prisão processual é excepcional e deve ser pautada na demonstração da sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, sobretudo na atual conjuntura, em que a pandemia causada pela Covid-19 já alcançou o sistema prisional mato-grossense, recomendando-se a substituição da medida por cautelares diversas.

Ressalta que a custódia preventiva foi decretada durante a análise do recebimento da denúncia, sem que fosse garantido o contraditório prévio ao paciente ou fundamentação que justificasse a urgência ou o perigo de ineficácia da medida, em evidente ofensa ao disposto no art. 282, § 3o, do CPP.

A autora da prefacial destaca ainda que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão decretada há quase 90 dias, especialmente porque, após o cumprimento do mandado, a autoridade apontada como coatora limitou-se a constar que a segregação seria mantida “pelos mesmos fundamentos expedidos na decisão proferida anteriormente”, sem observar as regras previstas no art. 312, § 2o e 315, § 1o, do CPP.

Ademais, aduziu que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 6o, do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (pp. 4-17 – Id. 46146496).

Juntou os documentos de pp. 18-641 (Id. 46146498, Id. 46146499, Id. 46166951, Id. 46166952, Id. 46166953, Id. 46166954, Id. 46166956, Id. 46166957 e Id. 46166958) (...)
” (Id. 46425479).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 645-646 (Id. 46425479).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 654-657 (Id. 47014991).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 660-665 – Id. 47309967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a liberdade de
Roni Aldo Rodrigues da Silva
, preso cautelarmente pela prática, em tese, do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, primeira parte, c/c o art. 14, inciso II), sustentando a ausência de fundamentação da decisão constritiva, a falta dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de março de 2020, por volta das 17h50, no estabelecimento TM Centro Automotivo, localizado na rua Iracema, n. 80, bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT, juntamente com o corréu David da Silva e com um adolescente não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o paciente Roni Aldo Rodrigues da Silva tentou subtrair para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente na caminhonete S10, Branca, LTZ, 4/4, de um cliente da oficina de Antenor Vidor Machado, resultando em lesão corporal grave à vítima atingida.

A exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, David, Ronialdo e o adolescente chegaram armados no estabelecimento, renderam as vítimas e exigiram as chaves da caminhonete que estava estacionada em frente ao local.

A vítima Vildal Aguiar da Silva e o filho de Antenor foram levados por um dos agentes para o fundo do estabelecimento e foram obrigados a deitar no chão, sob pena de atirarem na cabeça deles. Enquanto deitado, Vidal levou vários chutes na costela, pescoço e pernas.

Um dos denunciados apontou a arma de fogo em direção ao filho de Antenor e pegou a chaves da caminhonete. Neste momento, Antenor reagiu, entrou em luta corporal com David e foi alvejado com um tiro na barriga. Os demais réus ajudaram dando chutes e pancadas na cabeça da vítima.

Os denunciados fugiram e a vítima chamou a Polícia Militar e o SAMU.

Logo após o crime, a Polícia Militar iniciou as diligências e prendeu David em flagrante delito.

Em solo policial, David negou o crime e disse que os machucados no corpo decorreram de uma briga conjugal (...)
” (pp. 24-27 – Id. 46166951).

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, aduzindo a presença de indícios suficientes de autoria, já que ele foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotografias, e do
periculum libertatis
, diante da “
real possibilidade do indiciado não ser mais encontrado para responder ao processo, na periculosidade dele e na gravidade de sua conduta
” (p. 26 – Id. 46166951).

Nesse contexto, ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora decretou a custódia preventiva do favorecido para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
(...) Como sabido, a prisão preventiva, medida acautelatória que é somente se revela possível em casos de extremada necessidade, obedecidos os requisitos taxativamente previstos em Lei, quando outra medida cautelar menos drástica não se revelar mais consentânea.

A regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente e a segregação de cautela a exceção, forte no art. 5.°, incisos, dentre outros, LIX, LXI, LXV e LXVI, da Magna Carta.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

O primeiro requisito está representado na última parte do artigo 312 do CPP, consubstanciado na expressão “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”, e deve ser aplicado conjuntamente como os requisitos previstos no artigo 313 do CPP.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, bem como ante as declarações apresentadas.

O segundo requisito guarda pertinência com a primeira parte do artigo 312 do CPP, isto é, as hipóteses autorizadoras da medida cautelar: garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Compulsando os autos, nota-se que o periculum libertatis encontra-se presente na real possibilidade do acusado RONIALDO RODRIGUES DA SILVA não ser mais encontrado para responder ao processo, na periculosidade dele e na gravidade de sua conduta.

Registre-se que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, e ainda, levando em consideração a gravidade do crime perpetrado pelo acusado, que vem ocorrendo com muita frequência nesta Comarca nos últimos dias, necessitando de uma resposta do Estado nestes casos, evitando-se novas práticas delitivas dessa natureza.

O ato praticado pelo acusado é fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado RONIALDO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO (...)
” (p. 621 – Id. 46166958) – destaquei.

Com o cumprimento do mandado de prisão expedido, a autoridade apontada como coatora reafirmou os argumentos anteriormente enfatizados, ressaltando que “
permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
”, de modo que manteve a custódia cautelar, com fulcro no art. 316 do CPP.

Contudo, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, especialmente porque a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um disparo de arma de fogo, da leitura atenta da decisão combatida, verifico que magistrado
a quo
não se reportou a elementos concretos do feito para demonstrar o abalo à ordem pública, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do crime e a instabilidade social causada pela criminalidade em geral, além de manifestar receio de que o paciente poderá frustrar a aplicação da lei penal, sem qualquer justificativa.

Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, de modo que a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, são insuficientes a justificar a medida constritiva.

É inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque envolveu desmedida violência à pessoa. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Ademais, neste momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mormente porque se trata de réu primário, de bons antecedentes, que comprovou possuir vínculos com o distrito da culpa, de modo que não se pode presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

“
(...) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU IMPRONUNCIADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 3. Hipótese em que não foram apontados elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema imposta ao paciente, na medida em que a Corte de origem considerou a gravidade do delito e a sua repercussão na pequena cidade onde foi cometido, bem como limitou-se em afirmar que a vítima sobrevivente teme por sua vida, sem, no entanto, especificar se as ameaças advêm do paciente ou dos demais corréus. Importante destacar que o paciente teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas à prisão, sem que tenha sido noticiado o seu descumprimento pelo réu. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva.
5. Depreende-se da documentação até agora juntada aos autos que o acusado é primário, possuidor de residência fixa e de emprego lícito, bem como não apresenta anotação policial nem antecedentes criminais. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente compareceu espontaneamente à audiência de instrução, mesmo após expedido mandado de prisão em seu desfavor. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de Primeiro Grau
”

(STJ –
HC
451.671/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 28.8.2018) – destaquei.

Por fim, diante da natureza hedionda do crime imputado ao paciente, entendo pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares diversas:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Roni Aldo Rodrigues da Silva
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as devidas providências para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020